Tribunal: TJDFT
Processo: 0731760-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO RECONHECIMENTO DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. USO DE SENHA OU DE CARTÃO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. No entanto, caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada sua responsabilidade.
4. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.
5. Para que as operações feitas em canal de autoatendimento ou por meio de TED sejam realizadas é preciso o uso de cartão magnético com chip e senha secreta, não restando caracterizada a fraude de terceiro.
6. Em razão da ausência de ato ilícito cometido pela instituição bancária, são indevidos os danos morais.
7. Recurso conhecido e não provido.